Tribunal: TJPA
Processo: 0808035-80.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808035-80.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE PANTOJA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SER SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL

- A jurisprudência das Cortes Superiores admite a impetração do remédio constitucional em substituição ao recurso adequado, para correção de flagrante ilegalidade que repercuta no direito de locomoção. Todavia, uma vez transitada em julgado a condenação e aviada revisão criminal, que está em processamento, a impetração simultânea do
habeas corpus
com o mesmo objetivo de reformar o decreto condenatório fere o princípio da unirrecorribilidade e causa verdadeiro tumulto processual, inclusive com risco de decisões conflitantes e de burla ao critério funcional de fixação de competência entre os diversos órgãos fracionários do Tribunal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por
ALEXANDRE PANTOJA CORRÊA
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 266 do RITJPA,
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ,
por ser sucedâneo de revisão criminal já ajuizada

(ID nº 10166419 pág. 01-04).

Em
razões recusais
(ID nº 10294002 pág. 01-08), o agravante sustenta que é plenamente cabível a impetração de
habeas corpus
, ainda que simultaneamente ao ajuizamento de revisão criminal, para correção da dosimetria de pena que não apresentou fundamentação idônea, ponderando que o desembargador da revisão criminal ainda não a despachou.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
ratificou parecer pelo não conhecimento da impetração, mas que a ordem fosse concedida de ofício (ID nº 10681210).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de
não se conhecer de
habeas corpus
quando impetrando
concomitantemente
com revisão criminal
atacando o mesmo título. Com efeito, o presente
mandamus
fora impetrado em 06/06/2022, às 20h28. Já a revisão criminal em 06/06/2022, às 18h39.

A propósito, consignei, na decisão recorrida, que:

“A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse diapasão, in casu, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Pje, constatei que a defesa já ajuizou a revisão criminal no mesmo dia da impetração do presente writ (06/06/2022), sendo tombado sob o nº 0808024-51.2022.8.14.0000, ventilando os mesmos argumentos deduzidos no presente mandamus, reforçando, ainda mais, o não conhecimento do remédio heroico.

Por fim, ressalto que, em consulta ao sistema SEEU, verifico que

o paciente já cumpre pena, além deste processo, nos autos do processo 0010133-94.2009.8.14.0401 (pena de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado) e nos autos do processo nº 0004958-23.2019.8.27.2722 (pena de 12 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado), a denotar que não sofrerá qualquer prejuízo à sua liberdade a espera pelo julgamento da revisão criminal referida, que se encontra pendente de julgamento, além de que a via mandamental não serve, friso, como substitutivo de recurso/ação especifico, inclusive já manejado pela defesa.

Em situação idêntica, este colegiado já enfrentou a questão, decidindo, à unanimidade de votos, pelo não conhecimento da impetração nos autos do HC nº 0812476-75.2020.8.14.0000, julgado em 25/01/2021.”

Em consonância, destaco precedentes recentes do STJ no mesmo sentido da decisão recorrida:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a impetração do remédio constitucional em substituição ao recurso adequado, para correção de flagrante ilegalidade que repercuta no direito de locomoção. Todavia, uma vez transitada em julgado a condenação e aviada revisão criminal, que está em processamento, a impetração simultânea do habeas corpus com o mesmo objetivo de reformar o decreto condenatório fere o princípio da unirrecorribilidade e causa verdadeiro tumulto processual, inclusive com risco de decisões conflitantes e de burla ao critério funcional de fixação de competência entre os diversos órgãos fracionários do Tribunal
.

2. A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 674.869/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM NA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o anterior exame da pretensão defensiva pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua análise nesta instância, mesmo quando suscitada questão de ordem pública. Precedentes.

2. Inexiste constrangimento ilegal no não conhecimento do writ originário quando o Tribunal a quo certifica que a referida impetração guarda identidade de pedidos com a revisão criminal já ajuizada de forma concomitante naquela instância. Destaque-se, ainda, não haver sequer ameaça à liberdade de locomoção do paciente, que inclusive já cumpriu sua pena e busca no momento apenas a suspensão dos efeitos para fins de afastar sua inelegibilidade.
Precedente da 3ª Seção: HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 136.091/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª

T., DJe 12/11/2020)

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/09/2022